Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741294-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE DO NASCIMENTO SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por GISELE DO NASCIMENTO SOUZA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de realização de procedimento de histerectomia c/ ressecção de órgãos contíguos em oncologia. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero; que solicitou a realização de procedimento cirúrgico no Sistema de Regulação – SISREG em 18/8/2025; que foi classificada com risco prioridade vermelho/emergência; que há necessidade de tratamento célere; que não possui condições de realização do procedimento na rede privada. Requer, liminarmente, a determinação de realização de histerectomia, com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, nos termos de prescrição médica, no prazo de 20 dias, em rede pública ou privada. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. O artigo 2o da Lei n. 12.732/2012 disciplina que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Na hipótese sob exame, a solicitação do procedimento cirúrgico foi inserida no sistema em 13/8/2025 (ID 76627010 – p. 20) ao passo que o relatório médico com o diagnóstico e com a prescrição da necessidade terapêutica é datado de 10/9/2025 (ID 76627011 – p. 2), de modo que ainda não transcorreu o prazo previsto em lei. Cabe ressaltar que o laudo de ID 76624652 se resumiu a descrever os materiais encontrados na biópsia. A clínica que realiza a análise técnica dos pólipos não é responsável pela condução do tratamento, tampouco pela prescrição médica. Por fim, o relatório médico de ID 76627011 – p. 2, conquanto descreva a rápida progressão da doença, não registra a necessidade de realização imediata. Assim, sem reduzir a importância da realização do procedimento, não há elementos suficientes para afastar a observância do prazo legal estabelecido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora